Tribunal: TJMT
Processo: 1013797-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013797-72.2025.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSE FELICIANO DA COSTA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME. MENORIDADE RELATIVA. MEDIDAS CAUTELARES INVIÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, pleiteando sua soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares, alegando ausência de periculosidade concreta, pequena quantidade de droga apreendida, primariedade e atenuante da menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que justifiquem a medida extrema; (ii) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz do art. 319 do CPP, considerando a idade do paciente e as circunstâncias do flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, na quantidade de entorpecente apreendida (quase meio quilo de maconha), na forma de comercialização (embalagem individualizada) e no envolvimento de adolescente na prática criminosa.
4. O paciente possui histórico de envolvimento com o tráfico desde a adolescência, sendo mencionado em inquéritos e procedimentos por crimes da mesma natureza, revelando risco de reiteração delitiva.
5. A menoridade relativa, embora atenuante em eventual sentença condenatória, não interfere na análise da necessidade de custódia cautelar, cuja finalidade é distinta da pena.
6. A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece a legitimidade da prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, afastando a aplicação de medidas cautelares quando estas se mostrarem insuficientes para resguardar a ordem pública.
7. Não evidenciado constrangimento ilegal ou ausência de fundamentação idônea na decisão impugnada, impõe-se a denegação da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus conhecido e denegado.
Tese de julgamento: [1. É legítima a prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e no risco de reiteração delitiva, sobretudo quando evidenciado histórico criminal do paciente. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando insuficientes para garantir a ordem pública.]
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5o, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 906769/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/06/2024; TJMT, Enunciado Orientativo no 6, DJE 12/04/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013797-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), E. L. T. - CPF: 064.370.911-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FELICIANO DA COSTA JUNIOR - CPF: 064.614.431-69 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA 3A VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME. MENORIDADE RELATIVA. MEDIDAS CAUTELARES INVIÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, pleiteando sua soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares, alegando ausência de periculosidade concreta, pequena quantidade de droga apreendida, primariedade e atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que justifiquem a medida extrema; (ii) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz do art. 319 do CPP, considerando a idade do paciente e as circunstâncias do flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, na quantidade de entorpecente apreendida (quase meio quilo de maconha), na forma de comercialização (embalagem individualizada) e no envolvimento de adolescente na prática criminosa.

4. O paciente possui histórico de envolvimento com o tráfico desde a adolescência, sendo mencionado em inquéritos e procedimentos por crimes da mesma natureza, revelando risco de reiteração delitiva.

5. A menoridade relativa, embora atenuante em eventual sentença condenatória, não interfere na análise da necessidade de custódia cautelar, cuja finalidade é distinta da pena.

6. A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece a legitimidade da prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, afastando a aplicação de medidas cautelares quando estas se mostrarem insuficientes para resguardar a ordem pública.

7. Não evidenciado constrangimento ilegal ou ausência de fundamentação idônea na decisão impugnada, impõe-se a denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento: [1. É legítima a prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e no risco de reiteração delitiva, sobretudo quando evidenciado histórico criminal do paciente. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando insuficientes para garantir a ordem pública.]

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 906769/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/06/2024; TJMT, Enunciado Orientativo no 6, DJE 12/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOSE FELICIANO DA COSTA JUNIOR, que está atualmente preso na Cadeia Pública de Mirassol D’oeste-MT. O pedido é direcionado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

Brada a impetrante, que a manutenção da prisão preventiva é excessiva e desproporcional, solicitando a concessão da liberdade ao paciente, argumentando a inexistência de periculosidade concreta que justifique a medida cautelar extrema.

Afirma que a quantidade de droga apreendida é pequena, não justificando gravidade concreta, bem como o paciente é primário e exercia atividade lícita.

Protesta ainda que o inquérito anterior não gerou denúncia e não há comprovação de reiteração delitiva.

A defesa sustenta que a prisão se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem dados concretos que justifiquem o encarceramento provisório.

Protesta ainda, que o paciente possui 18 anos, ou seja, em caso de condenação, será beneficiado com a atenuante da menoridade relativa, o que inviabilizará qualquer fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso.

Pretende assim, a liberdade do paciente, e na impossibilidade da concessão, que seja a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. José de Medeiros, é pela denegação do
mandamus
, assim ementando:

“Habeas corpus – Tráfico de drogas – Manutenção da prisão preventiva – Alegada ausência de requisitos para manutenção da segregação cautelar diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido e dos predicados pessoais favoráveis do paciente – Improcedência – Gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva – Indícios de tráfico na modalidade “formiguinha” – Procedimentos criminais em curso – Aventada possibilidade de fixação de cumprimento de pena em regime inicial menos gravoso a amparar a liberdade provisória – Impossibilidade – Prisão que tem natureza processual, portanto, diversa da natureza de pena, além do fato de que o regime e a forma inicial de cumprimento serão fixados somente ao final da ação penal e com observância das particularidades do caso concreto – Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

O paciente foi preso em flagrante com 14 trouxas de substância análoga à
cannabis sativa
, totalizando quase meio quilo, resultando na conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, sob a alegação de necessidade de garantia da ordem pública e após o recebimento da denúncia, a confirmação da prisão preventiva mantida (id. 283775875).

O juiz da 3a Vara Criminal fundamentou a prisão preventiva e, após receber a denúncia, a manteve em desfavor do paciente.

As decisões se deram nos seguintes termos:

“
Em relação ao primeiro deles, observa-se que os elementos informativos são hábeis para demonstrar, primo ictu oculi, a materialidade e os indícios de autoria, conclusão esta que se extrai do próprio auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos, interrogatório, bem como dos demais documentos encartados aos autos. Conforme relatado pela autoridade policial, durante patrulhamento, a equipe policial recebeu denúncia sobre a comercialização de entorpecentes no bairro Planalto, nas proximidades da Igreja Comunidade do Reino, em Mirassol D’Oeste. Diante da denúncia, a equipe intensificou o policiamento na região e, por volta das 18h, observou dois indivíduos se aproximando da residência suspeita. Após a abordagem, ambos informaram ser usuários de entorpecentes e que estavam no local para realizar a compra. Declararam ainda que os responsáveis pela venda seriam Estefany Lima Tassi e seu companheiro José Feliciano Da Costa Junior, conhecido como Júnior, moradores da residência. No entanto, recusaram-se a atuar como testemunhas, alegando temor por represálias da facção criminosa Comando Vermelho, que controla o tráfico na cidade. Segundo consta, por volta das 19h30, os suspeitos foram avistados na praça central. Ao perceberem a aproximação da equipe policial, fugiram do local. A guarnição retornou à residência denunciada e encontrou os suspeitos, que, ao notar a presença policial, demonstraram nervosismo e tentaram se esconder dentro do imóvel. Ambos foram abordados no quintal da residência, onde foi visualizada sobre uma mesa uma porção de substância análoga à cannabis sativa. Questionada, a suspeita confirmou haver mais entorpecentes dentro da casa e conduziu a equipe até o local onde estavam armazenados. Foram encontradas mais 14 trouxas da mesma substância. Por sua vez, vislumbro que o segundo deles resta igualmente preenchido. O periculum libertatis é, nas palavras de Aury Lopes Jr: "O perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal". Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública. Apesar de ser considerado um conceito amplo, a ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione elevada gravidade no seio social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública. Sobre o tema, “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no RHC n. 188.075/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024). In casu, é de bom alvitre realçar que se trata de crime cuja repercussão é extremamente graves no seio da sociedade local (tráfico ilícito de drogas na modalidade manter em depósito/armazenar, com envolvimento de adolescente), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do investigado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontrem os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer. Não por outro motivo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a gravidade em concreto da conduta, sobretudo em situações como às ora narradas, impossibilita a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, fato este que torna legítima a decretação da prisão preventiva como medida para assegurar a garantia da ordem pública. Sobre o tema, “inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, materializadas na gravidade dos delitos e no modus operandi dos pacientes” (TJMT, N.U 1001163-63.2023.8.11.9005, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023). Por outro lado, verifica-se que, embora o custodiado seja formalmente primário, possui um histórico relevante de envolvimento em atividades criminosas, evidenciando sua inclinação à prática reiterada de delitos dessa natureza. Ressalte-se que, ainda na juventude, acumulou diversos Boletins de Ocorrência Circunstanciados por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, o que reforça sua trajetória voltada para a criminalidade. Não por outro motivo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento uniformizado no sentido de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Orientativo n. 06, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Logo, verificado o preenchimento das hipóteses de admissibilidade, bem como comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, alternativa não resta senão o deferimento da representação, com a consequente decretação da prisão preventiva do acusado, como medida para assegurar a garantia da ordem pública. Pelo exposto, com fulcro no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, homologo a prisão em flagrante e, em consequência, converto a prisão em flagrante de José Feliciano da Costa Junior, qualificado nos autos, em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, o que faço com fulcro no artigo 312, caput, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.” (sic)

"
Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado e inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, impõe-se o prosseguimento do feito, razão pela qual RECEBO a denúncia formulada pelo Ministério Público.

2. No que toca ao pedido de revogação da prisão preventiva de JOSÉ FELICIANO DA COSTA JUNIOR, observo que o pedido deve ser indeferido.

O conjunto probatório coligido até o momento evidencia materialidade e indícios suficientes de autoria, além da gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade da substância apreendida, local da apreensão (residência do réu), e pelas circunstâncias do flagrante, o que recomenda a preservação da ordem pública.

A ação policial flagrou o acusado envolvido na prática de tráfico de drogas em ambiente residencial, utilizado como ponto de venda, com evidente circulação de usuários no local. Mais grave ainda, o delito foi praticado com a participação de uma menor de 15 anos, a qual não apenas presenciava, como também colaborava diretamente com a guarda e ocultação de entorpecentes, caracterizando a corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A participação de adolescente nos atos criminosos demonstra o desrespeito à vulnerabilidade infanto-juvenil, agravando ainda mais a conduta do acusado.

Ressalte-se que a quantidade de droga encontrada, cerca de meio quilo de maconha (98,10g), não pode ser considerada pequena quantidade, sobretudo diante da recente orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), que fixou em 40 gramas dessa substância como parâmetro indicativo para a diferenciação entre uso pessoal e tráfico. A substância apreendida, portanto, supera em mais de dez vezes esse referencial, o que reforça a presunção de destinação comercial e, por conseguinte, a necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Desse modo, pelos fundamentos MANTENHO a prisão preventiva dos acusados.” (sic – id. 283775875)

Observa-se que a prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, para a salvaguarda da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, havendo o risco de que, colocado em liberdade, possa novamente cometer ilícitos.

Ao reanalisar a necessidade de manutenção da segregação cautelar ou não, o judicante de origem, entendeu que a prisão deveria ser mantida, sustentando a evidencia de materialidade e indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade da substância apreendida, local da apreensão (residência do paciente), as circunstâncias do flagrante, o que recomenda a preservação da ordem pública, bem como pelo fato de a ação policial ter flagrado o paciente envolvido na prática de tráfico de drogas em ambiente residencial, utilizado como ponto de venda, com a circulação de usuários no local, bem como pelo fato do delito ter sido supostamente praticado com a participação de uma menor de 15 anos, que colaborava diretamente com a guarda e ocultação de entorpecentes, caracterizando também o delito de corrupção de menores.

Diante do quadro apresentado, tem-se que o paciente quando da prisão em flagrante delito, tinha em seu desfavor um histórico quando ainda menor, e após completar a maioridade, conforme destacado pela autoridade tida como coatora, em sua decisão
.

Analisando a vida pregressa do paciente, observa-se que além dos presentes autos, autos n. 1000458-13.2025.8.11.0011. - PLANTONISTA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (artigo 33 e artigo 40, inciso IV, da Lei Federal 11.343/06), consta ainda os autos n. 1002598-54.2024.8.11.0011 - 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (receptação e adulteração de sinal).

Ademais, conforme o auto de apreensão, consta que com o paciente, foram apreendidas 15 trouxinhas de um material vegetal, análogo a maconha, embalado em pedaços de plásticos, denotando a forma como as drogas são embaladas para serem comercializadas.

Ressalte-se, o presente
habeas corpus
defende que não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal na hipótese, não se sustenta o receio de recalcitrância delitiva.

Todavia, a despeito dos argumentos vertidos, não encontro motivos para acolher a referida pretensão.

É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a última das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o perigo de liberdade; os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Código Processual.

No que concerne ao perigo de liberdade, verifico que o juízo singular justificou adequadamente em suas razões de decidir, encontra-se evidenciado na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva, diante do fato ora tratado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . REDUZIDA QUANTIDADE DE DROGAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA . CONDENAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. O fundado receio de reiteração delitiva, ante a recalcitrância do agravante, é fundamentação suficiente da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida.
3 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024). (destaquei)

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
habeas corpus
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). (destaquei)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, inclusive com a afirmação pelo impetrante, de que o paciente terá sua pena fixada em patamar, caso venha a ser condenado que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, em razão de ter condições de receber o benefício da atenuante da menoridade relativa, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.

Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025